Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. DEPÓSITO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO REALIZADO NA CONTA INDICADA POR SUSPOSTO PREPOSTO DO RÉU. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO COMPROVADA. EVIDÊNCIA DE FRAUDE NA INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, com lastro na hipossuficiência inferida a partir dos documentos apresentados (IDs 35152288 e 35152290), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor/recorrente.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que resta demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Desse modo, com o cumprimento provisório da Sentença que condenou o réu na obrigação de não promover novos descontos nos proventos do autor, sob pena de multa, revela-se desnecessária a concessão de tutela de urgência para suspender as referidas cobranças.
3. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da “Ação de nulidade contratual c/c restituição de valores c/c indenização por dano moral c/c pedido de tutela de urgência” para, reconhecendo a resolução do contrato (cartão de crédito consignável – RMC), condenar o réu nas obrigações de não promover novos descontos nos proventos de aposentadoria do autor, sob pena de multa, bem como de pagar o valor de R$9.579,00, equivalente ao dobro dos indevidamente descontados, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores pagos no curso do processo (art. 323, CPC).
4. Nas razões recursais, o autor relata que recebeu ligação de preposto do réu a fim de oferecer empréstimo consignado, que foi inicialmente aceito. Afirma que ao constatar que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado (não enviado à sua residência), solicitou o cancelamento do contrato e devolveu o valor do crédito.
5. Sustenta a ilegalidade e abusividade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito RCM”. Assegura que não foi devidamente informado a respeito do negócio jurídico celebrado, o que impediu a compreensão de que deveria realizar o pagamento do valor total do empréstimo no mês seguinte, bem como que a dívida poderia perdurar por longos anos, caso a quitação do valor integral não fosse realizada no mês seguinte.
6. Acrescenta que o preposto do réu, ao indicar a conta bancária para devolução do crédito, agiu de forma fraudulenta. Assevera que a falha na prestação do serviço decorrente da conduta ilícita do preposto do réu, além de causar-lhe prejuízos, violou seus direitos de personalidade, como a honra subjetiva, sossego e tranquilidade, a ensejar a reparação pelos danos morais.
7. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
8. O réu, por sua vez, sustenta a ausência de responsabilidade, inexistência de falha na prestação de serviço; contratação válida e regular; legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”; exercício regular de direito, respeito ao pacta sunt servanda, observância do dever de informação, crédito disponibilizado na conta do consumidor e inocorrência de conduta ilícita ou vício de consentimento.
9. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, que seja determinada a compensação do crédito disponibilizado e que a restituição dos valores descontados nos proventos do autor seja realizada na forma simples.
10. A controvérsia consiste em verificar se o autor foi prévia e devidamente informado e anuiu em contratar cartão de crédito RMC, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu. Há controvérsia, também, acerca do pedido de cancelamento do contrato, do depósito destinado à devolução do crédito e da conduta do preposto que indicou a conta bancária para a referida devolução do crédito.
11. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).
12. Aplica-se ao caso, ainda, o a enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
13. Na espécie, a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor quanto à elucidação dos fatos, impõe a inversão do ônus da prova, de forma a consolidar o encargo probatório do réu de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto nos artigos 6o, VIII e 14, §3o, ambos do CDC).
14. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
15. Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor determina que é dever do fornecedor informar o consumidor prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e a soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC), de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
16. Exige, também, que as bases dos contratos de adesão para fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, sejam redigidas com destaque de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
17. Para além disso, o artigo 51, §1o, III, do CDC, estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
18. Vale dizer: nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes ao produto adquirido e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
19. No caso em análise, restou incontroverso que: (i) foi firmado, em nome do autor, contrato de cartão de crédito consignado; (ii) no mesmo dia foi solicitado saque via cartão de crédito (ID 35152257, págs. 2 a 4); (iii) o extrato do INSS utilizado na contratação indicava que o autor não tinha contratos ativos e contava com margem disponível para empréstimo e cartão (ID 35152257, pág. 5); (iv) o crédito foi disponibilizado via TED (ID 35152257, págs. 2 a 4 e 9); (v) o cartão não foi utilizado na função crédito (ID 35152257, págs. 10 a 44); (vi) o autor solicitou o cancelamento do contrato e realizou depósito na conta bancária indicada pelo preposto do banco, com o fim de devolver ao banco o crédito, no valor de R$ 4.728,00 (ID 35152270); e, (vii) registrou reclamação junto ao banco para informar a indevida manutenção das cobranças (ID 35152269).
20. O instrumento contratual (ID 35152257, págs. 2 a 4) indica que foi firmado em nome do consumidor contrato de Cartão de Crédito RMC, por meio do qual foi autorizado crédito em seu favor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável.
21. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito RMC possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
22. Trata-se de modalidade de “empréstimo” extremamente vantajosa para a instituição financeira, que permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
23. Por isso, para conferir validade, o contrato deve ser redigido de forma clara e com destaques das informações acerca dos seus termos, sob pena de nulidade.
24. À vista dessas peculiaridades, é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do produto/serviço efetivamente contratado, com os riscos, evolução da dívida e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
25. A análise do “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” e a “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito” (ID 35152257, págs. 1 a 4) demonstra manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do produto efetivamente contratado, em especial quanto ao valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, os encargos e termo final do empréstimo que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
26. Os instrumentos contratuais (ID 35152257, págs. 1 a 4) não indicam de forma clara e adequada que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que evidencia o erro do consumidor na referida contratação, já que a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
27. Do mesmo modo, as informações a respeito da natureza do contrato (possibilidade de majoração do valor a ser consignado), não foram redigidas com destaque, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao contrário, já que foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.
28. Inegável, portanto, que a redação dúbia, confusa, omissa e insuficiente das disposições contratuais causou o desequilíbrio contratual e a vantagem excessiva para o banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o pagamento total do débito.
29. Soma-se a isso, o fato de que o réu não apresentou outro documento ou qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o autor foi devidamente informado, ainda que de forma aproximada, sobre o número e periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
30. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 35152257, págs. 2 a 4), viola não só o dever de informação, estampado nos artigos 6o, III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
31. No caso, necessário ressaltar que o autor: (i) na época da contratação, tinha margem disponível para contratação de empréstimo consignado (ID 35152257, pág. 5); (ii) não recebeu nem fez uso do cartão na função crédito; (iii) não efetuou pagamentos adicionais das faturas; e, (iv) não solicitou saques complementares do limite do cartão crédito.
32. Imperioso considerar, também, que o crédito foi disponibilizado ao autor através de TED, e não por saque com uso do cartão (ID 35152257, pág. 9), o que reforça a verossimilhança da alegação do consumidor de que foi levado a erro.
33. O réu sustenta a comprovação da contratação e o recebimento do crédito contratado, no entanto, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado que, segundo consta na inicial, o autor pretendia contratar.
34. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, conforme disposto nos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e artigos 46 e 51, inciso IV, do CDC.
35. Declarado nulo do negócio jurídico, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC c/c art. 5o e 6o, Lei n. 9.099/95).
36. Sobre o assunto:
“(...) 3. Contraria o CDC o contrato de mútuo bancário que, sob o pretexto de conceder cartão de crédito, promove financiamento direto e institui um devedor cativo, sem termo para cumprimento de sua obrigação e sem limite temporal para o pagamento dos juros remuneratórios. 4. Presentes a violação ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. 5. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(Acórdão 1275688, 07389969020198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos)
37. No que se refere à restituição dos valores descontados nos proventos do autor, o réu, em pedido subsidiário, requer seja compensado o valor do crédito disponibilizado, sob alegação de que o depósito destinado a devolver o referido crédito não foi realizado em favor do banco.
38. Ocorre que, nesse aspecto, há verossimilhança nas alegações do autor de que fez contato com o mesmo preposto que ofertou o empréstimo, ocasião em que foi convencido da veracidade da conta bancária indicada para depósito da devolução do crédito, já que enviado por preposto do réu.
39. Necessário destacar que o réu não contestou a afirmação do autor, o que leva a inferir que, se houve fraude, decorreu da conduta do referido preposto do banco. Além disso, o depósito realizado para devolução do crédito, conforme orientação do preposto do banco, além de corroborar com os fatos alegados pelo autor, evidencia a boa-fé do consumidor.
40. As provas apresentadas pelo autor (boletim de ocorrência, comprovante do depósito e registro da reclamação) são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu (falha na prestação dos serviços) e os danos causados ao consumidor (art. 373, I, do CPC).
41. Por outro lado, o réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
42. A falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC) faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
43. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo banco e os riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
44. Por tais fundamentos, não há como acolher o pedido subsidiário do réu de compensação do crédito disponibilizado ao autor.
45. A fraude relatada pelo autor não se efetivaria de forma alheia à estrutura utilizada pelo réu, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança, inclusive quanto a atuação de seus prepostos.
46. Cientes das inúmeras fraudes cometidas por prepostos contra seus consumidores, ao disponibilizar a possibilidade de atendimentos sem a adoção de mecanismos mais seguros, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos causados, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
47. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e com a propagação dos atendimentos realizados pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
48. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados ao consumidor, em virtude da violação ao dever de informação, da conduta ilícita de seu preposto e da falha no dever de segurança dos atendimentos disponibilizados aos usuários (art. 6o, VI, do CDC).
49. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores descontados nos proventos do autor, imperioso reconhecer que a instituição financeira agiu no exercício de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé.
50. Ausente a má-fé do fornecedor, as quantias descontadas deverão ser restituídas na forma simples, porquanto a presente hipótese não se amolda à regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
51. Por fim, embora configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há nos autos demonstração de que tal conduta tenha acarretado danos morais ao autor, que, na hipótese, não é presumido.
52. Com efeito, o fato de o autor ter contratado empréstimo sem informações claras a respeito de sua forma de pagamento, por si só, não é suficiente para causar danos de natureza extrapatrimonial.
53. Não há nos autos prova cabal de que os desdobramentos da falha dos serviços prestados infringiram dano psicológico, causaram de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que, os descontos mensais, no valor de 159,65, tenham causados desequilíbrio nas finanças do autor, a subsidiar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
54. Pelo exposto, impõe-se o improvimento do recurso do autor e o parcial provimento ao recurso do réu, tão somente para determinar que a restituição dos valores descontados nos proventos de aposentadoria do autor seja realizada na forma simples.
55. Recurso do autor conhecido e improvido.
56. Condenado o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
57. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
58. Sentença reformada para determinar que o réu restitua, na forma simples, o valor de R$4.789,50 (quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondente ao total dos valores descontados nos proventos do autor entre março/2019 e agosto/2021, além das parcelas eventualmente descontadas no decorrer desta ação, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos.
59. Vencedor o réu/recorrente, ainda que parcialmente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.